Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712760-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BENICIO DE PAULA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edilene Pereira de Araújo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0703386-09.2020.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oferecida por EDILENE PEREIRA DE ARAUJO em face de BENICIO DE PAULA SILVA, na qual suscita a nulidade da citação por edital. O exequente apresentou resposta no ID 143948448. DECIDO. A exceção de pré-executividade é uma criação doutrinária e jurisprudencial, e, como medida excepcional, tem sua aplicação restrita apenas aos casos em que o executado alega nulidade da execução ou do título, ou quando a matéria for aquela em que o juiz deva conhecer de ofício, como as atinentes aos requisitos formais do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, sem necessidade de dilação probatória. No que se refere à alegada prematuridade da determinação de citação ficta da executada, vale dizer, citação por edital, é certo que esta somente foi autorizada quando esgotados todos os esforços despendidos pelo credor - e mesmo daqueles ao alcance do próprio Poder Público - para a localização pessoal e efetiva do excipiente. Nesse sentido, não há que se falar na nulidade da citação editalícia realizada, de modo que não restou demonstrada qualquer tipo de negligência por parte do exequente, o qual empreendeu todas as diligências possíveis para a citação pessoal da executada, sem, contudo, lograr êxito em localizá-lo, fato este que justificou a determinação de sua citação ficta. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada em ID 138876176 e determino o prosseguimento da execução, devendo o exequente requerer as medidas constritivas que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Publique-se com prazo de 15 dias, para ciência da parte devedora.” Discorre a Agravante que se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, no valor de R$ 3.399,00 (três mil, trezentos e noventa e nove reais), referentes à prestação de serviços contábeis, amparados em cheques sem provisão de fundos. Suscita a nulidade da citação por edital, ocorrida nos autos de origem, sob o argumento de que não foram esgotadas as tentativas de citação. Narra que, frustrada a tentativa de citação no endereço indicado na petição inicial, foram realizadas pesquisas apenas pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que apuraram o endereço para onde foi remetido o primeiro aviso de recebimento. Esclarece que, conforme o Id. 83128161, foi encontrado novo endereço possível de citação não diligenciado tempestivamente. Sustenta, ainda, que não cabe ao magistrado, de ofício, determinar a citação por edital, por ser ônus do Exequente promover a citação, sob pena de afronta ao princípio da inércia da jurisdição. Afirma que reside no mesmo local há mais três anos, cujo endereço não foi diligenciado para citação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstado o prosseguimento do feito executivo. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja declarada a nulidade de citação, com a consequente anulação de todos os atos posteriores à citação. O preparo foi recolhido (Id. 45450932). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo para o sobrestamento do feito até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Como se sabe, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é cientificado da demanda, para conhecer da ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa. A citação por edital é medida excepcionalíssima, para os casos em que não forem exauridas as tentativas de localização do réu/executado. Verifica-se que nos autos da Execução foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Foram localizados outros dois endereços além do diligenciado para citação pessoal (Id. 83128161), e, em seguida, foi realizada a citação por edital sem qualquer diligência direcionada ao segundo e terceiro endereços. Com efeito, não se trata de exigir o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do réu/executado, e sim de se constatar a ausência de razoabilidade em se promover citação por edital após terem sido diligenciados apenas um dos três endereços identificados já no início da instrução processual. Além disso, verifica-se que o d. Magistrado determinou a citação por edital, de ofício, caso não fosse localizada a executada, sem que fosse observado o ônus de o exequente promover a citação, nos termos do artigo 240, § 2°, do CPC. A citação editalícia determinada de ofício viola o princípio da inércia da jurisdição, que veda ao juiz exercer a função jurisdicional sem provocação da parte, além de acarretar prejuízo ao réu/executado, que teve decretada a sua revelia no processo de conhecimento. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. É ônus processual do autor promover a citação do réu (art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil), de modo que, não o fazendo, torna-se impossível o prosseguimento do feito. 2. Não cabe ao juiz, de ofício, determinar a citação do réu por edital, porquanto é ônus do autor promover a citação, sob pena de afronta ao princípio da inércia da jurisdição. Apelação cível provida.” (Acórdão 1035877, 20161010065557APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: 113-127) Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora